Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721286-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Gt Investments Partners Apelados: Fabrizio Costa Ferreira Frederick Domingos Costa Ferreira D e s p a c h o Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação (Id. 53845586) interposta pela sociedade empresária GT Investments Partners contra a sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 53845583), que julgou o pedido improcedente. A procuradora do segundo apelado, Silvana Maria Andrade Arrais (OAB-DF no 33.926) acostou aos presentes autos manifestação de renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado (Id. 70287793). Na ocasião, deixou de anexar a cópia de notificação extrajudicial enviada ao recorrido. Inicialmente, convém salientar que o advogado tem a prerrogativa de renunciar ao mandato, a qualquer tempo, mas deve demonstrar a comunicação da renúncia ao mandante, nos termos da regra prevista no art. 112, caput, do Código de Processo Civil (Ressalvam-se os grifos). Ocorre que a aludida procuradora deixou de comprovar a necessária comunicação a respeito da renúncia do mandato em favor do segundo recorrido. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 10 (dez) dias à advogada Silvana Maria Andrade Arrais (OAB-DF no 33.926) para que comprove a remessa da aludida notificação ao seu constituinte. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator